Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-94.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704817-94.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra. Carla Christina Sanches Mota, que, em ação de embargos à execução opostos em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, rejeitou liminarmente os embargos porquanto intempestivos, com apoio no art. 918, inciso I, do CPC e, em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Não houve condenação em honorários. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a execução de referência (processo no 0704289-94.2023.8.07.0021) teve origem em uma ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição apelada. Contudo, após a apresentação da contestação, o d. Juízo singular converteu o rito da demanda em ação de execução, alterando a natureza do feito e violando frontalmente o art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, que veda a alteração do pedido ou da causa de pedir após a apresentação da contestação. Alega que “desde o início do presente processo de execução de título extrajudicial, vem contestando a validade do contrato que embasa a execução, apontando desde a peça contestatória que há vícios graves que comprometem a exigibilidade do título, tais como a ausência da assinatura de duas testemunhas, como é exigido pelo art. 784, III, do CPC e a falsidade da assinatura atribuída ao apelante, cuja autenticidade foi impugnada pelo consumidor, tendo sido apresentado indício claro de que a assinatura constante no contrato não corresponde à assinatura verdadeira do apelante.” Aduz que “o ato merece ser revisto em favor da devida ordem processual legalmente prevista. A conversão do rito processual e a manutenção da execução baseada em título manifestamente irregular configuram erro processual grave, maculando a regularidade da execução e exigindo sua correção imediata.” Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a r. sentença apelada e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça conferida. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o relatório. Decido. A apelação não merece transpor o juízo de admissibilidade. Nos termos da previsão contida no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que diz respeito aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade. Referido princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial incumbe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte a sua não conformação. Deve expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do pronunciamento judicial atacado sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por carência do requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o preceptivo inserto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Nessa linha, o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS n. 30.842 AgR/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux). Na hipótese vertente, o réu apelante, em suas razões recursais, traz argumentos totalmente diversos dos fundamentos constantes da r. sentença recorrida. No particular, os embargos de execução foram rejeitados por serem intempestivos. Confira-se (ID: 70754718): “Nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. Na ação de execução (Processo no 0704289-94.2023.8.07.0021), verifica-se que o executado foi citado por oficial de justiça no dia 19.9.2024, e o respectivo mandado juntado aos autos no dia 23.9.2024. Com efeito, nos termos do art. 231, inciso II, do CPC, o prazo para manifestação do executado se iniciou a partir do dia seguinte ao da juntada aos autos do mandado cumprido, qual seja, no dia 24.9.2024. Por conseguinte, o prazo final para defesa ocorreu no dia 15.10.2024. Nesse contexto, considerando que a inicial foi distribuída somente em 5.11.2024, rejeito liminarmente os embargos à execução, porquanto intempestivos, com fulcro no art. 918, inciso I, do CPC.” (grifo nosso) Por sua vez, o recorrente, em momento algum de sua peça recursal, atentou-se em desenvolver argumentação tendente a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, qual seja, a (in)tempestividade do recurso. Assim, não há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos apresentados na r. sentença, na medida em que o apelante olvidou de apontar, objetivamente, eventual desacerto do pronunciamento judicial combatido. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar pedido certo e determinado para refutar a decisão atacada, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso por falta de regularidade formal. Sobre o tema, assim decidiu essa egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). 1.1. Na hipótese, não há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença, na medida em que o apelante olvidou de apontar, objetivamente, o eventual desacerto do pronunciamento judicial combatido, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso. (...). 3. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, não provido”. (Acórdão 1863425, 07038577820238070020, Relator(a): Minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso). No mesmo sentido, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]. 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. [...]. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no TP n. 4.353/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (Grifei). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...]. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). (Grifei). Por fim, acrescento que “esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.” (AgInt no AREsp n. 1.683.421/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 18/10/2021.) Ante o exposto, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo embargante ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator